Tribunal: TJBA
Processo: 8004070-03.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8004070-03.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ISAAC MARCELO DE JESUS Advogado(s): RENAN ARAUJO MACHADO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO FORMULADO POR TERCEIRO. BEM APREENDIDO NO BOJO DA OPERAÇÃO TARJA PRETA, NA QUAL SE INVESTIGA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA À PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS E OUTROS CRIMES GRAVES. AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DO PLEITO ANTES DA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. BEM QUE INTERESSA AO PROCESSO. INTELIGÊNCIA DO ART. 118 DO CPP. RECURSO DESPROVIDO. 1. A apelação fundamenta-se, em síntese, na alegação de que o apelante é legítimo proprietário do veículo apreendido, conforme comprovam a nota fiscal e o CRLV digital, defendendo-se a inexistência de qualquer vínculo entre o bem e os fatos investigados, sobretudo porque seu nome não figura na denúncia ofertada na ação penal correlata. 2. Ressalta-se que o veículo em questão foi apreendido em Valparaíso de Goiás/GO, na residência de investigado por suposta participação em organização criminosa voltada para o tráfico de drogas e denunciado na Ação Penal nº. 8049134-70.2022.8.05.0001 – Operação TARJA PRETA, como uma das lideranças do BDM – Bonde do Maluco, circunstância que, por si só, já justifica cautela na liberação do objeto. 3. A alegação defensiva de que o apelante não é formalmente investigado ou denunciado nos autos da persecução penal não afasta, por si só, o interesse do bem à instrução criminal, especialmente quando presente relevante dúvida quanto à sua origem e destinação. 4. Ademais, a tese de que o automóvel não guarda relação com os delitos imputados demanda análise de mérito aprofundada, a ser realizada no curso da instrução processual, a qual, cumpre assinalar, ainda não foi encerrada. A conclusão dessa fase é essencial para que se possa aferir, com segurança jurídica, se o bem apreendido interessa ao feito, seja como elemento probatório, seja para eventual decretação de perdimento. 5. Importante destacar, ademais, que o local da apreensão do veículo (Valparaíso de Goiás/GO), demonstra que o bem circulava fora da esfera de controle do seu suposto proprietário, em posse de membro da organização criminosa investigada, reforçando a plausibilidade da vinculação entre o automóvel e a estrutura ilícita desvelada. 6. Nos termos do art. 118, do Código de Processo Penal, "antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo", seja como meio de prova, seja pela possibilidade de decretação de seu perdimento. Ademais, o art. 120, do Código de Processo Penal autoriza a restituição, “desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante”. 7. No presente caso, é patente a persistência de dúvida razoável quanto à origem dos recursos que viabilizaram a aquisição do veículo, uma vez que não há documentos nos autos que demonstrem o exercício de ocupação lícita do apelante, e quanto à finalidade de seu uso, revelando-se, pois, precipitada sua restituição neste momento processual. 8. Desse modo, considerando que os autos não trazem elementos novos capazes de infirmar a decisão guerreada e que os indícios de envolvimento do veículo com a prática delitiva ou de sua proveniência ilícita ainda persistem e interessam à instrução processual, é imperiosa a manutenção do decisum que indeferiu o pedido de restituição do bem apreendido. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº. 8004070-03.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelante ISAAC MARCELO DE JESUS e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.